Tribunal: TJDFT
Processo: 0727240-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. ESTELIONATO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MP. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO DOLO PARA O DELITO DO ART. 171 DO CP. ILICITUDE DOS VALORES PERCEBIDOS AFASTADA. IN DUBIO PRO REO.
I - Inviável a condenação pelo crime de estelionato, quando não comprovado o dolo preordenado na conduta dos réus, ou seja, a intenção manifesta no momento do ajuste, de enganar a instituição com o propósito de obter proveito econômico ilícito.
II - Não havendo prova firme da autoria delitiva, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo para a absolvição dos acusados.
III - Nada obstante a autonomia do crime de lavagem de dinheiro, para sua configuração deve ficar comprovada a ilicitude dos valores, o que não se observa no caso concreto, diante da absolvição relativa ao crime de estelionato.
IV - Inexistente prova firme de que os acusados se reuniram com o fim específico de praticar crimes, notadamente porque absolvidos da imputação principal, inviável falar-se na consumação do delito descrito no art. 288 do CP.
V - Recurso conhecido e desprovido.